Tribunal: STF
Processo: HC 239046
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE,. RECEPTAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. DIVERSAS CONDENAÇÕES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório" (EDv nos EREsp 1.826.799/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Rel. p/acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe 8/10/2021; sem grifos no original). 2. Hipótese em que o acórdão manteve apenas a circunstância judicial dos maus antecedentes, atribuindo-lhe, contudo, fração superior em relação às demais vetoriais excluídas em decorrência das "diversas condenações - ademais daquela tida como a agravante da reincidência – por fatos anteriores já transitadas em julgado. Todas por crimes praticados contra o patrimônio". 3. Presente justificativa idônea para a não aplicação de peso idêntico a cada circunstância judicial, não há falar em violação aos arts. 59 do Código Penal e 617 do Código de Processo Penal, considerando-se que a pena-base resultante ficou pouco superior à fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas ao delito de receptação. 4. Assim, "mesmo na hipótese de exame de recurso exclusivo da defesa, não há reformatio in pejus quando é deslocada a fundamentação utilizada para atribuir valoração negativa a uma circunstância judicial para outra, desde que tal proceder não implique exasperação da reprimenda imposta ao réu" (AgRg no REsp n. 1.932.621/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022). 5. Agravo regimental desprovido. (eDOC. 05)



    O Impetrante narra que “o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em decisão ratificada pelo E. STJ, com o fito de manter a pena base irretocada, inovou em sua fundamentação, alegando que os antecedentes do paciente justificariam a manutenção da pena-base inalterada, mesmo após retirar outras quatro circunstâncias desfavoráveis”. Com isso, sustenta-se a existência da reformatio in pejus indireta.



    Ante o exposto, busca-se a concessão da ordem de habeas corpus para reformar “a decisão do STJ, [e] reduzir a pena-base do paciente para bem próximo ao mínimo legal.”



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto, pois verificada ofensa ao princípio da non reformatio in pejus. 



    1.Consigno que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria da sanção aplicada ao agente do crime, aí também considerado como processo de individualização da pena previsto no inciso XLVI do art. 5º da Constituição Federal, e do regime prisional imposto não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. 



    Quanto a essa matéria, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



  2. No que diz respeito à ofensa ao princípio da reformatio in pejus observa-se que o Juízo a quo valorou negativamente 6 (seis) vetores, quais sejam, culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias, motivos, consequências do crime e personalidade do agente, nos seguintes termos:



    “A culpabilidade do réu Wenderson dos Santos, pela prática do crime previsto pelo artigo 180, caput, do Códio Penal brasileiro, manifestou-se intensa. O réu apresenta antecedentes criminais (Autos 702.12.028278-6). Sua conduta social não apresenta máculas. Inexistiam motivos para a prática deste delito. Ademais, as circunstâncias em que condutas ' criminosas foram praticadas são altamente censuráveis. As consequências de suas ações foram danosas. A forma de cometimento do crime demonstra personalidade desviada por parte do réu, sendo certo ademais que o crime em questão fomenta a prática de diversos outros delitos patrimoniais, mormente estelionatos, furtos e roubos, que vêm atormentando constantemente a sociedade. Neste contexto, e levando—se em consideração as circunstâncias parcialmente desfavoráveis, fixo—lhe a pena—base um pouco acima do mínimo legal em abstrato, tal seja: em um (01) ano e seis (06) meses de reclusão. Consta em desfavor do acusado a agravante da reincidência (Autos n° 702.16.057158-5), pelo qual, aumento a pena em seis (06) meses. Consta atenuante de confissão, pela qual reduzo a pena em 6 (seis) meses. Inexistem também causas de diminuição ou aumento de pena a se(em analisadas, razão pela qual a torno concreta em: um (1) ano e 6 (seis) meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, conforme determina o artigo 33, § 20, § 30 , dc ad. 59, ambos do Código Penal brasileiro. ... O réu não satisfaz os requisitos do artigo 44 e artigo 77, ambos do Código Penal brasileiro, tal seja, substituição da pena privativa da liberdade por restritiva de direitos e sursis, tendo em vista a reincidência. Fixo-lhe a pena de multa, consideradas as circunstâncias judiciais, antes analisadas, também um pouco acima do mínimo legal, tal seja, em 15 (quinze) dias-multa, a qual torno concreta em: 15 (quinze) diasmulta, sendo cada um no valor de um trigésimo (1130) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado nos moldes do artigo 49, § 2 0 , do Código Penal brasileiro. ” (eDOC 03, pag. 142/143)



    Na sequência, o TJMG ao apreciar de recurso interposto exclusivamente pela defesa, reconheceu inidoneidade da exasperação da pena nos vetores da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito - já que realmente não ultrapassaram a descrição típica-, mas manteve a pena-base tal qual dosada na origem.



    A ofensa ao princípio da non reformatio in pejus foi refutada pelo TJMG, em sede de embargos de declaração, nos seguintes termos:



    “No caso presente, analisando o acórdão objurgado, tenho que não assiste razão ao embargante. 



    Isto porque, conforme se pode observar, os Embargos de Declaração, na realidade, apontam mero inconformismo com o julgado, enquanto se constata que esta Turma Julgadora analisou e enfrentou, com precisão, todos os pontos alçados pelas partes. Por sinal, no acórdão, assim se manifestou a Turma, quanto ao tema objeto dos presentes embargos de declaração: 



    "A materialidade restou evidenciada pelo APFD de fis. 02105, Boletim de Ocorrência de fis. 10115 e 32133, além do auto de apreensão de fl. 19 e do laudo de avaliação indireta defl. 120. O recorrente admitiu que conduzia a motocicleta Honda CC, cor vermelha, placa OWR-8228, que era produto de um roubo ocorrido no dia 25 de maio daquele ano. A posse lícita não foi demonstrada. Na verdade, sequer há insurgência defensiva a este respeito. A celeuma reside na pena-base fixada. E, sem razão a i. defesa quando sustenta a sua redução. 



    Embora não compactue com as ponderações feitas pelo i. magistrado a quo quanto á culpabilidade, aos motivos, às circunstâncias e consequências do delito, que realmente não ultrapassaram a descrição típica, tenho que os antecedentes do recorrente justificam a fixação da sanção em grau superior ao menor previsto. 



    Da CAC de fls. 1751181, observo que o sentenciado possui péssimos antecedentes. Há diversas condenações - ademais daquela tida como a agravante da reincidência - por fatos anteriores já transitadas em julgado. Todas por crimes praticados contra o patrimônio. 



    Destaco que basta que uma circunstância judicial seja sopesada em desfavor do agente para que a reprimenda reste estabelecida em quantum diverso do mínimo. Deve ser observado o intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas. E, a definição da pena-base não deve resultar de mero cálculo aritmético, mas da análise pormenorizada das circunstâncias que rodeiam o caso concreto. Não existe regra penal que imponha o aumento da sanção em 1/6. ( ... ) Além disso, a pena-base foi fixada em patamar que pouco superou o mínimo previsto - ai (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão -, devendo, pois, ser mantida.



    Na fase seguinte, foi reconhecida a agravante da reincidência, descrita no ad. 61-1 do CPB, resultando em uma compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, não acarretando alteração na reprimenda. Nos termos do ad. 33, §$2° e 3° do Código Penal, mantenho o regime inicialmente semiaberto, não sendo possível a substituição por sanções restritivas de direitos, diante da múltipla reincidência em crimes contra o patrimônio. Inteligência do ad. 44 do CPB ( ... )". 



    Quanto à suposta omissão/contradição relativa ao critério adotado na manutenção da pena-base fixada no juízo a quo, razão também não assiste ao embargante. 



    Como se sabe, o procedimento dosimétrico não tem regras rígidas, sendo parte da discricionariedade do magistrado, circunstância esta prestigiada durante o julgamento do recurso de apelação. ” (eDOC 04, pag.93/94)



    O STJ, por sua vez, considerou que a revaloração adotada não afrontava o princípio da non reformatio in pejus, nos seguintes termos:



          “Na hipótese, o acórdão manteve apenas a circunstância judicial dos maus antecedentes, atribuindo-lhe, contudo, fração superior em relação às demais vetoriais excluídas em decorrência das múltiplas anotações do réu, como se vê da seguinte fundamentação: "tenho que os antecedentes do recorrente justificam a fixação da sanção em grau superior ao menor previsto. Da CAC de e-STJ fls. 175/181, observo que o sentenciado possui péssimos antecedentes. Há diversas condenações - ademais daquela tida como a agravante da reincidência – por fatos anteriores já transitadas em julgado. Todas por crimes praticados contra o patrimônio" (e-STJ fls. 326/327). 



    Presente justificativa idônea para a não aplicação de peso idêntico a cada circunstância judicial, não há falar em violação aos arts. 59 do Código Penal e 617 do Código de Processo Penal, considerando-se que a pena-base resultante ficou pouco superior à fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas ao delito de receptação. 



    O entendimento adotado, portanto, corrobora a orientação jurisprudencial desta Corte de que o efeito devolutivo amplo da apelação autoriza o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a reanalisar as circunstâncias judiciais, revendo todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório. Assim, "mesmo na hipótese de exame de recurso exclusivo da defesa, não há reformatio in pejus quando é deslocada a fundamentação utilizada para atribuir valoração negativa a uma circunstância judicial para outra, desde que tal proceder não implique exasperação da reprimenda imposta ao réu" (AgRg no REsp n. 1.932.621/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022). (eDOC.05, p. 11) 



    O entendimento acima, a meu ver, contrasta com a consolidada jurisprudência deste STF e merece imediato reparo.



    Se, em recurso exclusivo da defesa, o órgão ad Quem infere a existência de argumentos inidôneos quanto à negativação da “culpabilidade”, “motivos”, “circunstâncias” e “consequências do delito”, cumpre-lhe tão somente atender o vindicado em grau recursal, acolhendo o pleito do recorrente que buscava o seu afastamento e repercutindo tal entendimento na dosimetria aplicada. 



    Nesse passo, a providência de manter, sob via transversa a pena tal qual dosada em primeiro grau, atribuindo maior valor à vetorial “maus antecedentes”, em comparação a exasperação levada a efeito pelo Juízo a quo, sem que tenha havido provocação de qualquer das partes para tanto não se coaduna com o princípio acusatório. 



    Há também, nesse caso, violação ao princípio da proibição da reformatio in pejus, já que esse postulado - ao materializar a personalidade dos recursos - impede que a parte recorrente sofra prejuízos de qualquer natureza, seja quantitativo, seja qualitativo. A esse respeito: 



    “O princípio da personalidade dos recursos significa que: a) o recurso só pode beneficiar à parte que o interpôs, não aproveitando a parte que não recorre; e, como via de consequência, que b) quem recorreu não pode ter sua situação agravada, se não houve recurso da outra parte.” (GRINOVER. Ada Pellegrini e outros. Recursos no processo penal: teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2008. p. 43, grifei) 



    É, nesse contexto, que a pena fixada não é único balizador do título condenatório, de modo que outras circunstâncias devem ser consideradas para a verificação da reformatio in pejus. Confiram-se precedentes desta Corte nessa linha: 



    “Penal e processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Proibição de reformatio in pejus na dosimetria. Ocorre reformatio in pejus quando o Tribunal, em julgamento de recurso exclusivo da defesa, reconhece elemento desfavorável não considerado na sentença de primeiro grau ou amplia o aumento de pena então fixado, ainda que tenha reduzido o quantum total da sanção imposta ao paciente. Trata-se, portanto, de um exame qualitativo e não somente quantitativo. Interpretação sistemática do art. 617 do CPP. Caso concreto em que, sem impugnação do Ministério Público, o Tribunal, embora tenha afastado todas as circunstâncias negativas da primeira fase da dosimetria, aumentou o agravamento ocasionado pelo reconhecimento da reincidência. Recurso provido.” (RHC 189695 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 05-10-2021)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA. I - Resta configurada a reformatio in pejus, quando o Tribunal, em julgamento de recurso de apelação exclusivo da defesa, reconhece circunstância judicial desfavorável não considerada na sentença de primeiro grau, ainda que tenha reduzido o quantum total da pena imposta ao paciente. II - Não há mero redimensionamento de circunstância judicial desfavorável para o reconhecimento de outra, quando, na apelação, o Tribunal inova, levando em consideração fato não reconhecido na sentença proferida em primeira instância. III - Ordem concedida.” (HC 98307, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 24.03.2010). 



    “RECURSO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – AFASTAMENTO – CONSEQUÊNCIA. Sendo afastadas, no julgamento do recurso da defesa, as circunstâncias judiciais que serviram ao aumento, pelo Juízo, da pena-base, cumpre fixá-la no mínimo previsto para o tipo, mostrando-se reforma prejudicial ao recorrente a tomada de empréstimo de circunstância não referida na sentença, pouco importando que, no resultado final, em termos de sanção, tenha-se ficado em patamar inferior ao estipulado pelo Juízo. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO ACUSADO. Uma vez favoráveis as circunstâncias judiciais ao acusado, ficando-se, em termos de pena-base, no mínimo previsto para o tipo, considerado o patamar fixado no artigo 33 do Código Penal, cumpre observar o regime menos gravoso.” (HC 130924, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 01-08-2017)



    Assim, verifico que, no caso concreto, embora a Corte local tenha reconhecido a idoneidade de vetores considerados em 1º grau não repercutiu a ilegalidade constatada decotando a pena, por considerar que os antecedentes do paciente seriam “péssimos” e justificariam, mesmo que isoladamente, a pena-base tal qual dosada. 



    Ao assim proceder promoveu agravamento da situação do paciente em ponto não impugnado pela Defesa em grau recursal, relativo aos maus antecedentes, que em 1º grau havia repercutido em agravamento de cerca de 01 (um) mês em sua pena, e após o julgamento do TJ passou a, por si só, sustentar o acréscimo de 6 (seis) meses na pena-base. Esse atuar resultou em prejuízo ao réu – e em benefício à parte que não recorreu, qual seja, o Ministério Público –, o que consubstancia indubitável reformatio in pejus.



    Assinalo ainda que o proceder da Corte de origem também afronta o princípio da não surpresa, decorrência do devido processo legal previsto no art. 5º, LIV, CF. Isso porque uma das partes processuais, no caso, a Defesa, viu-se surpreendida em relação a uma qualificação jurídica de fato considerada somente em Segundo Grau de Jurisdição e sobre a qual ela não teve oportunidade de exercer o contraditório prévio e a defesa plena.



    Assim, à vista de todos os argumentos coligidos, é o caso de reconhecer a ilegalidade na decisão emanada pela Corte de origem e mantida pelo STJ, julgando procedente o pedido deduzido pelo paciente.



    Como a condenação penal já transitou em julgado para a acusação, não sendo mais possível agregar fundamento, promovo de imediato, as alterações na dosimetria da pena.



    Na primeira fase, mantém-se incólume unicamente a valoração negativa aos antecedentes, a única reputada idônea pelo TJMG. Tomando-se como métrica o parâmetro adotado na origem, de incremento de cerca de 01 (um) mês de exasperação da pena para cada circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 01 (um) mês.



    Presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mantenho a compensação integral, e ausentes elementos a considerar na terceira fase, resta a pena final fixada em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão. 



    4. Em que pese a modificação promovida na dosimetria da pena, o regime prisional imposto ao paciente deve ser mantido como semiaberto, pois remanesce uma circunstância judicial desfavorável e a agravante da reincidência, circunstâncias do caso concreto que justificamj a adoção do regime mais gravoso (art. 33, §2º, “c” e art. 33, §3º, ambos do CP).



    5. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, a fim de fixar a pena privativa de liberdade final em 01 (um) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º, c, e 3º, do CP.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário) ao Juiz da causa, a quem incumbirá a cientificação ao Juiz da Execução Penal.



    Oficie-se ao TJMG e ao STJ com o inteiro teor desta decisão, para ciência.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente